Tribunal: STF
Processo: HC 266158
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Por meio da Petição/STF nº 11187/2026 (e-doc. 17), o agravante apresenta pedido de tutela de urgência.
Em suas razões, alega que “está pendente de julgamento o agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao heróico, que, frise-se, pode alterar substancialmente a situação do paciente, é recomendável que se aguarde ao menos o julgamento do recurso para que seja iniciado o cumprimento de pena”.
Requer, ao final, que “seja determinado o sobrestamento do processo originário até que seja julgado o agravo regimental interposto contra a decisão que negou seguimento ao writ”.
Decido.
Tendo em vista a decisão que negou seguimento ao habeas corpus lastreada em entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, nada a deferir quanto ao pedido de sobrestamento da ação penal na origem.
Aguarde-se o julgamento do agravo regimental agendado para 13/2/2026 a 24/02/2026.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente